Tribunal: TJMT
Processo: 1007116-51.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007116-51.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEISSON JOSE BRITO DOS SANTOS - CPF: 788.036.752-72 (RECORRENTE), TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA - CPF: 032.875.581-88 (ADVOGADO), PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA - CPF: 026.563.141-60 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIRO - CPF: 743.187.642-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007116-51.2019.8.11.0015.

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Sinop/MT

Recorrente(s):

Centrais Eletricas Do Para S.A. – Celpa

Geisson Jose Brito Dos Santos

Recorrida(s):

Centrais Eletricas Do Para S.A. – Celpa

Geisson Jose Brito Dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de junho de 2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. LAUDO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR NÃO IMPUGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

Consiste em falha no serviço prestado pela concessionária o registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente, e sequer impugna o laudo apresentado por este, fato que possibilita a revisão das faturas para adequar à média de consumo apurado pelo Engenheiro Eletricista.

Não configurado o dano moral se o consumidor contribui para a ocorrência da falha, se ao longo de dez anos o autor celebrou vários acordos de confissão de dívida e em nenhum momento realizou o pagamento das faturas.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, PARCIAL PROCEDÊNCIA para declarar a inexistência da debito no valor de R$ 28.747,50 (vinte e oito mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). Julgo improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Determino a religação da energia no prazo de 24 horas da ciência da presente sentença, sob pena de multa no valor de 1.000,00 (mil reais), ao dia, limitada ao teto do valor da causa do Juizado Especial..”.

O Autor, ora Recorrente pretende a reforma parcial da sentença para que a Recorrida seja condenada a indenizá-lo pelo dano moral sofrido, em razão das cobranças indevidas perpetradas pela Reclamada, bem como pelo desligamento da unidade consumidora.

Por sua vez, a Reclamada, em sede de recurso pleiteia pela improcedência da ação, pois a cobrança é legitima, uma vez que as faturas foram emitidas considerando o consumo da UC do consumidor.

Em síntese, alega o autor na exordial que é usuário da UC no 3572129 desde fevereiro de 2008, sendo este imóvel situado a Travessa Frei Ambrósio, no 1.191, Fátima, Santarém/PA. Alega que desde 2010 a fatura da energia elétrica vem sofrendo aumento, mesmo sem alteração no consumo. Assevera que em 2012 solicitou a inspeção por parte da Requerida para que fosse verificado o aumento do consumo, mas a vistoria nunca foi realizada.

Alega que no ano de 2014 adquiriu uma central de ar e um aparelho de ar condicionado, e a partir de então, a energia disparou sofrendo um aumento ainda maior do que o normalmente apresentado. Aduz que fazia uso de um transformador para mudar a energia dos aparelhos adquiridos, e em 2016 os prestadores de serviço da Reclamada informaram ao autor que poderia ser esse motivo do aumento, de modo que este então providenciou a troca do padrão para adequar a energia dos aparelhos, porém, o consumo continuou aumentando.

Afirma que diversas vezes solicitou a revisão das faturas e vistoria do imóvel para averiguar o consumo apurado, porém, nenhuma das vezes foi atendido, motivo pelo qual contratou um Engenheiro Eletricista que concluiu pelo abuso na cobrança, afirmando que as faturas devem ser revisadas. Requereu na exordial a revisão das faturas desde 2014 à 2018.

A reclamada, em sede de defesa, não impugna o laudo trazido pelo autor, e alega que as cobranças estão sendo realizadas de maneira regular e afirma que diversos são os fatores que influenciam diretamente no consumo de energia elétrica, entre eles as condições técnicas das instalações e dos equipamentos elétricos, que devem estar em bom estado de conservação e o uso racional da energia elétrica.

De tudo que consta nos autos, convenço-me de que apesar de o autor não ter efetuado o pagamento de nenhuma das faturas ao longo dos anos, a empresa concessionaria de energia elétrica falhou na prestação do serviço ao não atender a solicitação de realizar vistoria para apurar a legalidade ou não da cobrança.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, no tocante as faturas questionadas pelo autor, estas merecem revisão, adequando-as as laudo emitido pelo Engenheiro Eletricista, para a média mensal de 396,88 KWh.

Com relação ao dano moral, em que pese a falha na prestação do serviço da Reclamada, verifico que ao longo dos últimos dez anos, o autor celebrou vários acordos de confissão de dívida, mas em nenhum momento honrou com o compromisso de pagamento, contribuindo com a suspensão e posterior desligamento da unidade, motivo pelo qual mantenho a improcedência no que concerne ao dano moral.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Reclamada
para reconhecer a legalidade das faturas, porém, determino que as faturas de 10/2014 a 05/2018, sejam revisadas para a média mensal de 396,88KWh, no valor atual da tarifa de energia elétrica, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor. O condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021